Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709941-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE NEWTON FERREIRA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, constata-se a prolação de sentença (ID 189738606) nos autos de onde extraído o presente agravo de instrumento, o que torna o recurso irremediavelmente prejudicado. Com essas considerações, amparado no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador